Tribunal: STF
Processo: Pet 12249
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal FELIPE MARTINS PEREZ GARCIA, pelo afastamento do sigilo bancário de JOSÉ ANTÔNIO BASÍLIO (CPF nº 262.863.436-87) e FABIANA NUNES (CPF nº 053.825.756-30). 



    Em 3/11/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de CRISTINA GARVIL, FABIANA NUNES DE OLIVEIRA e JOSÉ ANTÔNIO BASÍLIO, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e incitação ao crime na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do Código Penal) e concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) (petição STF nº158691/2025, fls.648-658v).



    Na mesma data, na cota ministerial, a Procuradoria-Geral da República requereu a realização de diligências complementares (petição STF nº158690/2025).



    Em 3/12/2025, a defesa de CRISTINA GARVIL solicitou a restituição do celular apreendido em posse da ré, conforme Termo de Apreensão nº1546503/2023, assim como, o desbloqueio das contas bancárias e das contas de redes sociais, a devolução do passaporte e a disponibilização dos dados brutos extraídos do aparelho celular apreendido (eDoc.53).



    Em 11/12/2025, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 4687878/2025 - CINQ/CGRC/DICOR/PF comunicou que “não há necessidade de manutenção do bem sob custódia desta Polícia Federal, apreendido em posse de CRISTINA GARVIL”(eDoc.66).



    Em 16/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela restituição do celular apreendido em poder de CRISTINA GARVIL e indeferimento dos demais pedidos formulados pela defesa da ré.



    Ao final requereu a realização de diligências complementares (eDoc.70).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção do celular apreendido, tendo em vista ele já ter sido periciado(eDoc.66).



    Além disso, quanto ao pedido de desbloqueio das contas bancárias, das redes sociais e devolução do passaporte da ré, verifica-se que a Ação Penal em face da requerente permanece em curso, de modo que é prematuro o acolhimento do pleito pelo desbloqueio de suas contas bancárias, uma vez que os valores tornados indisponíveis, acaso comprovada sua culpa, poderão servir à reparação dos danos ao erário oriundos de eventuais infrações penais praticadas, bem como, não houve qualquer mudança fático-jurídico que justifique o desbloqueio das redes sociais da denunciada ou a devolução do seu passaporte, pois presentes os requisitos que motivaram a sua constrição.



    No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.70):



    Os elementos que sustentam a denúncia indicam que Cristina Gravil se utilizava de suas redes sociais para incitar ao movimento antidemocrático e arregimentar contribuições econômicas, contribuindo para a manutenção dos acampamentos instalados em frente aos quartéis militares e a contratação do transporte de manifestantes para Brasília. 



    Diante deste contexto, as bases fáticas que alicerçaram a decretação das medidas cautelares permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação ou readequação neste momento processual.



     Quanto ao bloqueio das contas bancárias, em particular, o Decreto-Lei n. 3.240/1941 permite o sequestro de bens de pessoas indiciadas por crimes que causem prejuízo à Fazenda Pública. A particularidade em relação ao congênere do Código de Processo Penal é que, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 3.240/1941, esse sequestro especial pode recair sobre todos os bens móveis ou imóveis da pessoa investigada e sobre bens em poder de terceiros que os tenham adquirido dolosamente ou com culpa grave. 



    (...)



    É inafastável, diante dessas constatações, a conclusão sobre a necessidade da medida cautelar real para a preservação do interesse público e a garantia da recomposição do erário e do pagamento das penas pecuniárias, multas e custas processuais que possivelmente serão aplicadas ao final da persecução penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do celular apreendido em poder de CRISTINA GARVIL, e INDEFIRO os demais pedidos formulados pela defesa da requerente.



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do celular se não for retirado nesse prazo.



    Tendo em vista as diligências complementares requeridas pela Procuradoria-Geral da República, DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada aos autos:



     a) dos vídeos que implicam Cristina Garvil, registrados na Informação de Polícia Judiciária n. 072/2023 e na Informação de Polícia Judiciária de Análise n. 299/2023, em meio que permita o amplo acesso pelas partes; e



     b) dos documentos que instruem a Petição n. 11.062/DF e dizem respeito aos denunciados Cristina Garvil, Fabiana Nunes de Oliveira e José Antônio Basílio, sobretudo os documentos mencionados na inicial acusatória, conforme requerido anteriormente na cota ministerial.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente